Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-16.2024.8.11.0036
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-16.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VITALINO JOSE DE MESQUITA - CPF: 203.722.051-00 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), I.B.E.C.I. INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ: 23.169.838/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação. Prescrição. Fundo Pasep. Prazo Decenal. Termo Inicial. Ciência Inequívoca do Desfalque. Teoria da
Actio Nata
. Aplicação do Tema 1.150 do STJ. Rediscussão de Matéria Já Decidida. Impossibilidade.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Apelo, anulou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição e determinou o retorno dos autos para regular instrução em Ação Revisional de Recomposição de Conta do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais.

II.
Questão em Discussão

2. Há questão em discussão consiste em definir se o marco inicial do prazo prescricional para ações envolvendo desfalques em conta do PASEP é a data do saque ou a ciência inequívoca do prejuízo.

III.
Razões de Decidir

3. O STJ, no Tema 1.150, fixou que o prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques no PASEP é de dez anos (art. 205 do CC) e tem início na data em que o titular comprova a ciência do desfalque, não bastando a mera presunção de conhecimento pelo saque ou aposentadoria.

4. A ciência presumida não prevalece sobre a exigência de comprovação inequívoca, pois a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva exige a efetiva percepção do dano para a contagem do prazo.

5. No caso, o Autor comprovou que apenas em 2024, com a obtenção de extratos e microfilmagens, tomou ciência das movimentações irregulares, inexistindo prova em contrário.

6. A alegação genérica de que os extratos estavam disponíveis desde 2008 não atende ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC, que incumbe a quem alega a prescrição demonstrá-la cabalmente.

7. A anulação da sentença e o retorno do processo ao primeiro grau não implicam juízo de procedência dos pedidos, mas asseguram a instrução probatória e a efetiva apreciação do mérito, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para ações de recomposição de valores do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular comprova a ciência inequívoca do desfalque, não sendo suficiente a mera presunção de conhecimento.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC/2015, arts. 373, II, e 932, IV, “b”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000856-16.2024.8.11.0036

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Vitalino Jose de Mesquita
, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o Agravante sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, ao argumento de que a parte Autora já detinha ciência da movimentação financeira em data anterior ao ajuizamento da Ação, sendo incontroverso que os depósitos questionados ocorreram até o ano de 2008, o que torna intempestiva a propositura da ação em 2024.

Alega violação ao Tema 1.150 do STJ, vez que o termo inicial da prescrição é a data do saque, por se tratar de momento em que a parte teria ciência do valor recebido, afastando-se a alegação de que a ciência somente se deu com o fornecimento dos extratos microfilmados.

Invoca ainda o princípio da razoabilidade e proporcionalidade para sustentar a reforma da decisão monocrática, eis que a anulação da sentença configura enriquecimento sem causa da parte adversa, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Contrarrazões no Id. 315414379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Vitalino Jose de Mesquita
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo
Banco do Brasil S.A.
, extinguiu o feito com resolução do mérito, e compeliu a Autora a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais do Apelo, o Recorrente sustentou que o Juiz interpretou de forma equivocada o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao marco inicial da fluência do prazo prescricional.

Aduziu que, na hipótese dos autos, não se configura a incidência da prescrição.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedente os pedidos iniciais.

Após analisar o feito, em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o Banco Agravante sustenta que a decisão monocrática viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da segurança jurídica, ao deixar de reconhecer a prescrição.

Argumenta que o marco inicial do prazo prescricional deve ser considerado a partir do momento em que a parte autora realizou o saque de suas cotas do PASEP ou, ao menos, quando lhe foram disponibilizados os extratos bancários em momento anterior a 2024, alegando ainda que o Recorrido já teria ciência de tais saques desde 2008.

Contudo, o Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática foi proferida com amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que fixou entendimento vinculante no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, sendo este integralmente aplicável ao caso concreto.

Naquela ocasião, a Corte Superior assentou que o prazo prescricional para propositura de Ação com pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. E, mais importante, definiu que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência do desfalque.

Portanto, não se trata de presunção de ciência da lesão com o saque ou com a aposentadoria, mas de ciência inequívoca, real e demonstrada, decorrente do conhecimento concreto da irregularidade e do seu impacto patrimonial.

No caso dos autos, é cristalina a alegação da parte autora de que somente teve conhecimento da lesão sofrida em 27/05/2024, data em que lhe foram fornecidos os extratos bancários e microfilmagens da sua conta vinculada ao PASEP, os quais evidenciaram, de forma inédita, a existência de movimentações não autorizadas e ausência de repasses devidos, situação que a autora desconhecia até então.

Trata-se de típica aplicação da teoria da
actio nata
em sua dimensão subjetiva, que visa justamente evitar o perecimento de direitos cujo titular somente adquire consciência da violação em momento posterior ao fato lesivo originário.

A pretensão deduzida na inicial somente pode ser considerada exequível a partir da efetiva ciência dos desfalques, e não antes disso.

A jurisprudência reiterada do STJ, e igualmente desta Corte, rechaça qualquer tentativa de presumir a ciência de dano com base na mera disponibilização dos valores ou no decurso do tempo, mormente em casos que envolvem gestão de contas complexas, administradas por instituições bancárias, com dados que muitas vezes só são acessíveis mediante requerimentos específicos, como no caso da microfilmagem de extratos bancários históricos.

Não há nos autos qualquer elemento fático ou probatório apresentado pelo Agravante que demonstre, com mínima robustez, que a Agravada teve ciência dos desfalques em momento anterior à obtenção dos documentos em 2024.

A alegação genérica de que os extratos estavam disponíveis desde 2008 carece de lastro probatório e não atende ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC, que incumbe à parte que alega fato impeditivo ou extintivo do direito da parte Autora, no caso, a ocorrência da prescrição, o dever de demonstrá-lo cabalmente.

A jurisprudência pacificada nesta Corte é firme em reconhecer que a ciência presumida da lesão, notadamente em se tratando de má gestão do fundo PASEP, não pode ser tomada como marco inicial do prazo prescricional, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, bem como ao direito fundamental de acesso à justiça.

Nesse sentido, a atuação diligente da Autora que, ao tomar conhecimento de possíveis ilegalidades envolvendo contas do PASEP, buscou por conta própria requerer documentos junto à instituição bancária, reforça a boa-fé e a razoabilidade de sua conduta, não sendo razoável penalizá-la por não ter ajuizado ação anteriormente, antes de possuir os elementos objetivos que lhe permitissem avaliar a extensão da lesão patrimonial sofrida.

A tese defensiva do Agravante busca, sem sucesso, converter o Agravo Interno em meio de rediscussão do mérito já devidamente enfrentado com base em precedente vinculante.

O que se observa, portanto, é mera reiteração de argumentos já enfrentados e refutados na decisão agravada, o que revela ausência de dialeticidade recursal e reforça a correção da solução monocrática, que seguiu estritamente os parâmetros legais previstos no art. 932, IV, alínea "b", do CPC/2015, segundo o qual é cabível a negativa de provimento, de forma monocrática, a recurso contrário à jurisprudência dominante do STJ em julgamento de recurso repetitivo.

Importante destacar, por derradeiro, que a anulação da sentença de 1º grau e a consequente devolução dos autos para instrução não implicam qualquer juízo de mérito acerca da procedência dos pedidos do Autor, tampouco ofendem os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao contrário, restituem o devido curso processual, de modo a garantir a efetiva produção probatória e a análise exauriente das alegações de ambas as partes pelo juízo competente.

Não há, portanto, qualquer desrespeito à razoabilidade, à proporcionalidade ou à segurança jurídica. Pelo contrário, a decisão monocrática promove a devida tutela jurisdicional, respeitando as garantias processuais das partes e assegurando o efetivo acesso à apreciação judicial da pretensão deduzida.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, e mantenho na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025